Tribunal: STF
Processo: HC 231270
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 11.8.2023, por Gledson Alves de Souza, advogado, em benefício de Thiago de Souza Martins, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.8.2023, não conheceu do Habeas Corpus n. 842.685/MS.



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Vara de Auditora Militar Estadual da comarca de Campo Grande/MS à pena de onze anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de mil e duzentos dias-multa, “por infração ao artigo 303 (peculato) do Código Penal Militar e artigos 33, caput (tráfico de drogas), e art. 35, caput (associação ao tráfico), ambos da Lei nº 11.343/2006” (fl. 19, e-doc. 4). A prisão preventiva foi mantida na sentença.



    3. Contra a manutenção da prisão preventiva foi impetrado o Habeas Corpus n. 1408615-81.2023.8.12.0000, denegado pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, em 25.7.2023. Esta é a ementa do julgado:



    “EMENTA – HABEAS CORPUS – CONDENAÇÃO POR SENTENÇA PELOS CRIMES DE PECULATO, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – NEGATIVA DE AUTORIA OU FALTA DE PROVAS – NÃO CONHECIDO NESSE PONTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, ORDEM DENEGADA. 



    O habeas corpus não é a via adequada para a análise de questões que exijam o exame do conjunto fático-probatório, eis que na estreita via é incabível a análise de provas. Não conhecido nesse ponto. 



    O paciente esteve preso durante todo o processo. Inexiste alteração fática a ensejar a revogação da prisão preventiva e, consequentemente, a concessão do direito de recorrer em liberdade, eis que, ainda persistem os requisitos da prisão preventiva. Se persistem os motivos ensejadores da prisão, não há que se falar em concessão do direito de recorrer em liberdade. É diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça que, "não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar." Precedentes HC 741498 / RS. 



    A gravidade dos delitos penais em enfoque, pela sua natureza, e, também, a existência de indicativos sobre a gravidade concreta das condutas, em sintonia, impedem a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Eventuais circunstâncias favoráveis do paciente, ainda que comprovadas, não são obstáculos para a manutenção da prisão preventiva, se presentes os requisitos do art. 312 do CPP” (e-doc. 3).



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 842.685/MS, não conhecido pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 5).



    5. Contra essa decisão tem-se o presente habeas corpus. O impetrante sustenta que “A prisão preventiva deve ser revogada, vez que houve a demonstração de que inexistem “fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”, conforme exige o art. 312, §2º, do CPP, e de que, na verdade, se trata de Paciente cuja liberdade não representa risco algum” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que, “Em que pese a defesa não possa fazer menção aos fatos em sede de Habeas Corpus, o TJMS e STJ se valeram dos fatos para denegar a ordem, quando utilizaram os argumentos da suposta gravidade dos crimes e que o réu passou todo o processo preso” (sic, fl. 4, e-doc. 1). 



    Anota que “a gravidade em tese dos crimes imputados ao Paciente não se revela suficiente para a manutenção da prisão” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Sublinha que “o Paciente foi condenado pela suposta prática do crime de Associação para o Tráfico – artigo 35 da Lei 11.343/06, mesmo sem provas de que havia estabilidade e permanência – ou seja, houve grave afronta ao entendimento desta corte” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Ressalta que, “Caso tivesse sido respeitada a jurisprudência desta corte no tocante ao crime de associação ao tráfico, o Paciente teria sido condenado a 8 anos de pena (5 pelo tráfico de drogas e 3 pelo peculato), e como já está preso há 11 meses, estaria no direito de cumprir a pena em regime semiaberto, sendo assim, haveria incompatibilidade do regime da pena com a prisão preventiva” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Diante de todo o exposto, o Impetrante requer a concessão da presente ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva do Paciente, impondo-se, se o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, nos termos do que preconiza o art. 282, §6º, também do CPP. 



    No mérito, requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva” (fl. 9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.8.2023, não conheceu do Habeas Corpus n. 842.685/MS. Essa decisão tem como fundamento a denegação da ordem no Habeas Corpus n. 1408615-81.2023.8.12.0000 pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, em 25.7.2023.



    7. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, tem-se que, pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se comprova teratologia na decisão pela qual mantida a prisão cautelar.



    9. Na espécie, o decreto prisional fundamentou-se no risco à ordem pública, sobretudo por se tratar de paciente policial militar que se valia da função para a prática de crimes. Tem-se na decisão:



    “Nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal comum, os condenados deverão iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, não podendo apelar em liberdade, haja vista que subsiste a imprescindibilidade da prisão processual. 



    Conforme se vê dos autos, os denunciados permaneceram presos durante toda a instrução processual-criminal, não sobrevindo após a decretação de suas prisões preventivas nenhuma circunstância fática nova que tenha o condão de elidir as razões jurídicas que fundamentaram a sua prisão processual. 



    (...)



    Sob esse prisma, consoante já anotado na decisão que decretou a prisão preventiva, a simples circunstância de policiais militares utilizaram-se do poder de polícia confiado pelo Estado para praticarem crimes de gravidades maiores a que deveriam combater, por si só, tem o condão de abalar a ordem pública. 



    In casu, os crimes praticados (peculato, tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas) são revestidos de extrema gravidade, circunstância que, aliada ao modus operandi empregado, revela a periculosidade em concreto dos réus em relação à sensibilidade da ordem pública, de modo a recomendar a manutenção da medida preventiva. 



    Aliado a isso, também consoante já consignado nas decisões proferidas anteriormente, infere-se que a conduta imputada aos denunciados – além de naturalmente abalar a ordem pública –, tem o condão de estremecer gravemente as normas e o princípio basilar da disciplina militar, os quais certamente serão frontalmente ameaçados com eventual concessão de liberdade ao sentenciado. 



    Em outras palavras, quando policiais militares – a quem, por ordem constitucional, se outorgou a função de polícia ostensiva voltada à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio – se debandam para o crime, valendo-se da gloriosa farda da corporação, automaticamente são violados, e gravemente, as normas e/ou princípios de disciplina militares. 



    Por fim, infere-se que, pelas mesmas razões supracitadas, o caso não comporta a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois não se mostram adequadas e suficientes para reprimir a atividade ilícita desenvolvida pelos réus, diante da presença do periculum libertatis na espécie. 



    Dessome-se, portanto, que a manutenção da prisão preventiva dos sentenciados revela-se medida imprescindível e adequada para a garantia da ordem pública e, também, como exigência para a manutenção das normas ou princípios de disciplina militares (CPPM, art. 255, alíneas "a" e "e") (fls. 21-22, e-doc. 4).



    10. Ao denegar o Habeas Corpus n. 1408615-81.2023.8.12.0000, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul ressaltou, nos termos do voto do relator, Desembargador Luiz Gonzaga Mendes Marques, que:



    “Diante das peculiaridades do caso, não se olvide que persistem os motivos ensejadores da prisão preventiva, consoante os fundamentos da sentença, que, na hipótese, restaram, frise-se, muito bem embasados pelo Julgador. 



    Da análise da ação penal nº. 0026403-27.2022.8.12.0001, foi possível verificar que o fato criminoso supostamente ocorreu em 18/07/2022, ao passo que o paciente foi preso em 24/08/2022. 



    A partir de então, a prisão preventiva do paciente foi periodicamente reexaminada, nos termos do art. 316, Parágrafo único, do Código de Processo Penal, até ser ratificada na sentença condenatória, proferida pelo Conselho de Sentença da Auditoria Militar em 11/04/2023 (fls. 316-339 dos presentes autos). 



    Inclusive, convém mencionar que o paciente já impetrou o Habeas Corpus nº. 1413531-95.2022.8.12.0000, perante a Colenda 3ª Câmara Criminal, no qual sua prisão cautelar foi mantida, julgado em outubro de 2022



    (...) não há que se falar em ausência de contemporaneidade a justificar a prisão preventiva do paciente, reafirmada na sentença através de fundamentos concretos, considerando especialmente a própria condenação em regime prisional fechado, a quantidade da droga apreendida e a gravidade concreta dos delito praticados – policial militar que, em tese, no uso da função, em conluio com outro policial, se apropriou de 09 kg de pasta-base de cocaína, pertencentes a traficante desconhecido, com a finalidade mercantil e de obtenção de lucro, após a venda da substância entorpecente (peculato, tráfico de drogas e associação para o tráfico). 



    Assim, vislumbrando o Juiz que ainda estavam presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP, correta a sentença ao manter a prisão preventiva e, por consequência, negar o direito de recorrer em liberdade. 



    Com efeito, se o paciente permaneceu preso preventivamente durante o trâmite do processo, por certo não é agora, com sentença condenatória que impôs reprimenda privativa de liberdade bastante elevada, em regime fechado, que deve ser agraciado com o benefício da liberdade provisória. 



    Não havendo alteração fática na situação do paciente, pelo menos não que lhe seja benéfica, já que pela sentença foi condenado a cumprir pena bastante elevada, em regime fechado, injustificável e incoerente seria nesse momento a concessão da liberdade.



    (...) a necessidade da prisão preventiva foi fundamentada de forma satisfatória, com a demonstração dos requisitos legais peculiares à espécie, de modo que não há qualquer irregularidade capaz demandar a revogação do decreto prisional, sobretudo por ter sido o paciente condenado por sentença. 



    Demais disso, deve ser ponderado que a mera existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente (residência fixa, emprego lícito, bons antecedentes), não é elemento suficiente para garantir a concessão da liberdade provisória em seu favor, especialmente porque, na situação, como já dito, estão presentes os requisitos e fundamentos legais necessários ao embasamento da custódia cautelar. 



    No tocante a alegação de que, por ter sido excluído da corporação da Polícia Militar, não poderá mais cometer crimes especialmente em razão da função, de igual sorte não prospera. 



    Pois bem. Da leitura da sentença condenatória, na parte que manteve a segregação do paciente, infere-se que a garantia de ordem pública não pautou-se apenas na possibilidade da reiteração delitiva, o que pode ocorrer tanto na função de policial ou fora dela, mas também na gravidade concreta de todos os delitos e no seu modo de execução, eis que, supostamente, policiais militares em conluio, os quais deveriam proteger a sociedade da criminalidade, passaram a cometer delitos gravíssimos como peculato e tráfico de drogas, sendo este último crime equiparado a hediondo. 



    Por isso, torna-se inviável a concessão do direito de recorrer como pretendido pelo paciente, até mesmo porque, pelo que se dessume dos autos, inexiste manifesta ilegalidade a ensejar em concessão da ordem. Outrossim, nos autos da ação originária foi interposto recurso de Apelação Criminal” (e-doc. 3).



    11. A motivação apresentada mostra-se coerente com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre a matéria. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 



    4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 212.682-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 



    1. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva’ (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017).



    2. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 22 kg de cocaína) também evidencia a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública. Precedentes.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” 
(HC n. 218.551-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 217.139-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DOS AGENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social dos agentes supostamente envolvidos no tráfico de grande quantidade de drogas e demonstrado o risco de reiteração delitiva.



    2. Agravo regimental desprovido” (HC n. 201.791-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, 
DJe 30.9.2021).



    12. Não se comprova, na espécie, que a constrição da liberdade contrarie a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva (o paciente, policial militar, se valia da função para praticar delitos), e a quantidade e a forma de condicionamento da droga (9 kg de pasta-base de cocaína encontradas com um traficante que vendia o entorpecente e repassava a quantia obtida aos policiais) constituem motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 214.818-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    3. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelas Cortes anteriores, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 207.906-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.11.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.274-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Não há falar em ofensa ao princípio da colegialidade, já que a viabilidade do julgamento por decisão monocrática do relator se legitima quando se tratar de pedido manifestamente intempestivo, incabível ou improcedente, ou ainda que contrariar, nas questões predominantemente de direito, Súmula do respectivo Tribunal (art. 38 da Lei 8.038/1990). Ademais, eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno. 2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de que ‘a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC 95024, 1ªT., DJe de 20/2/2009). 3. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para justificar a decretação da prisão preventiva. Os autos registram que o paciente, policial militar reformado, integra, em tese, organização criminosa armada, conhecida como ‘milícia’, envolvida na prática de crimes de extorsão, a demonstrar sua periculosidade e a necessidade de manutenção da medida cautelar. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.458-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 17.2.2016).



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



     



    Brasília, 15 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora